Tribunal: STF
Processo: HC 211202
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite em favor de Jeferson Zander de Moraes contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 716.414/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta da inicial a prisão em flagrante do paciente, ulteriormente convertida em preventiva em 24/12/2021, pela suposta prática do crime de ameaça contra sua ex namorada.



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando o relaxamento da prisão do paciente.



    Em suas razões, sustenta o impetrante que a segregação processual do paciente, com condições pessoais favoráveis e não precedida de audiência de custódia, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores da prisão, nos moldes dos arts. 312 e 315 do CPP.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 4)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O impetrante afirma que o mandado de prisão do paciente teria sido cumprido quando este estava em sua casa, em 29.12.2021, em saída temporária. (p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Certificou-se diligência realizada junto ao Sistema SESP/SIGEP, em que se constatou que o agressor foi notificado das medidas protetivas no dia 23 de dezembro de 2021, informando: ‘Apenado ciente de tal determinação, porém com a retórica de que o mesmo ao sair no dia 24/12/2021, sob saída temporária, matará a esposa, no caso a vítima, pois só assim ela o deixará quieto (palavras retransmitidas pelo agente que colheu a assinatura do apenado)’.



    Portanto, verifica-se que novamente o paciente fez sérias ameaças à vítima ao afirmar para o agente carcerário que utilizaria o benefício de saída temporária para matar a vítima. Portanto, apesar de a ameaça não ter ocorrido diretamente para a vítima, não restam dúvidas da sua seriedade e gravidade a ponto de ensejar a excepcional medida de prisão preventiva”. (eDOC 3, p. 68)



    “Desta feita, estão presentes os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, no caso a garantia da ordem pública considerando a reiteração da conduta delituosa de ameaça contra a vítima, destacando que o fez no momento em que foi intimado das medidas protetivas decretadas por aquele MM. Juízo (certidão mov. 15.3). Assim, tem-se que o noticiado mesmo após ciente das determinações deste juízo optou por novamente praticar um ameaça de morte contra a vítima.



    Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível constatar de plano qualquer desídia por parte da autoridade coatora, ou do parquet, suficiente para configurar o constrangimento ilegal alegado; pelo contrário, denota-se que o feito bem tramitando de forma célere, observando o contraditório e a ampla defesa.



    Também não há que se falar em fundamentação genérica ou na ausência de fundamentação, posto que, o douto Magistrado Singular, de forma bastante detalhada, justificou a necessidade da constrição cautelar, fundada especialmente na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito.



    Melhor sorte também não socorre o impetrante quanto ao argumento de nulidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia (que deveria ser realizada dentro do prazo de 24 horas da efetivação da prisão) na medida em que tal ausência obviamente se deu em razão do paciente já se encontrar preso aparentemente cumprindo pena na Colônia Penal Agrícola”. (eDOC 3, p. 69)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais por descumprimento de medidas protetivas de urgência quando se constata a possibilidade concreta da consumação delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória”. (HC 200.415, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 193.742 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020)



    Por outro lado, o impetrante não juntou cópia do termo de cumprimento do mandado de prisão, de modo que não é possível aceitar sua alegação de que o paciente teria sido preso em casa, mas não na instituição penitenciária, como lançado na decisão impugnada.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente